Tribunal: STF
Processo: RE 1266767
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EXAME MÉDICO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA APTIDÃO DO CANDIDATO. INDEVIDA ELIMINAÇÃO. DIREITO A PARTICIPAR ETAPA SUBSEQUENTE. REFORMA DA SENTENÇA. 
    1. Pela Constituição Federal/88, está reservado ao legislador infraconstitucional o poder de estipular requisitos mínimos para o exercício de qualquer profissão, trabalho ou ofício. Contudo, o poder discricionário do legislador não é irrestrito, tendo em vista que encontra óbices de natureza constitucional. Assim, não pode ele estabelecer exigências desarrazoadas, discriminantes e sem qualquer fundamento lógico, sob pena de ferir o princípio da isonomia, insculpido nos arts. 5º, caput e 37, I, da Carta Magna. 
    2. O Laudo Pericial produzido no curso do processo (evento 59 - LAUDO 2), bem como os demais laudos médicos e atestados apresentados (evento 2 - ATESTMED1 e evento 1) apontam para a plena saúde do candidato. Assim, evidenciado que a parte autora está apta para a atividade do cargo e que o exercício dessa atividade não implica em necessária alteração do seu estado de saúde, não se mostra devida sua eliminação do concurso público em discussão nos autos.” (pág. 35 do documento eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (pág. 65 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, caput, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 37, I e II; e 93, IX, da mesma Carta. 
    A pretensão não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Além disso, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
     I - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes.
     II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
     III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
     IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.173.250-AgR/PI, de minha relatoria).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Atos administrativos. Legalidade. Poder judiciário. Análise. Possibilidade. Exame psicotécnico. Irregularidades. Perícia. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao art. 2º da Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.098.419-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).
    Por fim, o Tribunal de origem, concluiu, com base na prova pericial carreada aos autos, sob o crivo do contraditório, a aptidão do autor para o exercício das funções do cargo público. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise das provas dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF - e da interpretação dada às normas infraconstitucionais pelo juízo a quo, sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Exame médico. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos. Possibilidade. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 
    3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 
    4. Agravo regimental não provido. 
    5. Inaplicável o art. 85, § 11, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE 963.952-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. NULIDADE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.02.2013. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 772.357-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator